Tribunal: TJES
Processo: 5007503-56.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007503-56.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA e outros (2)
APELADO: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5007503-56.2022.8.08.0021.

APELANTES/APELADOS: HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA E VIRGÍNIA MELLO ANDREATA ALMEIDA.

APELAD
A/APELANTE
:
IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO DE SUBSOLO E BOX DE GARAGEM EM EDIFÍCIO VIZINHO A OBRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E LIQUIDADOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações cíveis interpostas, de um lado, por Henrique da Silva Almeida e Virgínia Mello Andreata Almeida e, de outro, por Ideally Construtora e Incorporadora Ltda., contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão de alagamento ocorrido em 18-05-2019, que atingiu a garagem do Edifício Giuseppe Mai, onde os autores possuíam box e vagas de garagem. A sentença reconheceu apenas os danos materiais, a serem apurados em liquidação. Os autores pleiteiam a fixação imediata do valor dos danos materiais e o reconhecimento dos danos morais. A construtora busca a improcedência dos pedidos, ao argumento de culpa exclusiva ou concorrente do Município de Guarapari, e, sucessivamente, a rejeição da indenização material por insuficiência probatória e o reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há
quatro
questões em discussão: (
I
) definir se a construtora responde pelos danos decorrentes do alagamento ou se há culpa exclusiva ou concorrente do Município de Guarapari; (
II
) estabelecer se os danos materiais estão suficientemente comprovados e podem ser desde logo quantificados, sem remessa à liquidação de sentença; (
III
) determinar se os fatos narrados e provados configuram dano moral indenizável; e (
IV
) definir a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
O laudo pericial demonstra que, embora a região tivesse histórico de alagamentos, o subsolo do Edifício Giuseppe Mai nunca havia sido inundado antes do início das obras do Edifício Elegance, o que vincula o evento danoso ao estado e às características técnicas da obra executada pela construtora.

4.
A perícia aponta que a construtora deixa de adotar medidas preventivas compatíveis com a previsibilidade dos alagamentos, como a elevação da viga de coroamento acima do nível da calçada, e registra que a ausência de contenção vertical na divisa contribui para o carreamento do solo arenoso e para a inundação do subsolo vizinho.

5.
A relação jurídica se enquadra em relação de consumo por equiparação, pois os autores figuram como vítimas do fato do serviço, de modo que incidem os arts. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da construtora, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal.

6.
A tese de culpa exclusiva ou concorrente do Município não se sustenta, porque a atuação deficiente da construtora constitui a causa determinante do evento danoso, conclusão já adotada pela Quarta Câmara Cível em precedente oriundo do mesmo contexto fático.

7.
Os danos materiais restam suficientemente comprovados pela lista detalhada de bens apresentada na inicial, pelo laudo pericial que valida as perdas no montante de R$ 34.854,44 e pela prova testemunhal que confirma a existência do box e dos pertences dos autores.

8.
A construtora impugna genericamente os prejuízos, sem refutar especificamente a existência e o valor de cada bem, de modo que incide o art. 341 do Código de Processo Civil e se torna desnecessária a liquidação de sentença, já que a instrução fornece elementos bastantes para a imediata fixação do quantum.

9.
A prova oral evidencia que o episódio ultrapassa o mero aborrecimento, pois revela cenário de pânico, medo de desabamento, violação da paz de espírito no âmbito do lar e perda de bens de conteúdo pessoal e afetivo, além de demonstrar que o trauma leva os autores a vender o imóvel que seria a residência definitiva da família.

10.
O arbitramento de R$ 10.000,00 para cada autor observa a gravidade do sofrimento, a reprovabilidade da conduta, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da indenização.

11.
Como a construtora sucumbe integralmente ao final do julgamento, não há sucumbência recíproca, impondo-se a ela o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
12
. Recurso da construtora desprovido e recurso dos autores provido.

Tese de julgamento:

1. A construtora responde objetivamente, na qualidade de fornecedora, pelos danos causados a terceiros equiparados a consumidores quando a obra, sem adoção das cautelas preventivas exigíveis, constitui a causa determinante do evento danoso.

2. A alegação de deficiência da drenagem pública não afasta a responsabilidade da construtora quando a prova pericial demonstra que as características técnicas da obra e a ausência de medidas preventivas determinam a inundação do imóvel vizinho.

3. Os danos materiais dispensam liquidação de sentença quando a inicial apresenta lista detalhada dos bens, a perícia valida o montante das perdas e a parte ré não impugna especificamente a existência e o valor dos itens.

4. O alagamento que provoca pânico, abala a segurança psicológica da família, atinge bens de valor afetivo e leva à venda do imóvel residencial configura dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, dar provimento aos recursos dos autores e negar provimento ao apelo da ré, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5007503-56.2022.8.08.0021.

APELANTES/APELADOS: HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA E VIRGÍNIA MELLO ANDREATA ALMEIDA.

APELAD
A/APELANTE
:
IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Henrique da Silva Almeida e Virgínia Mello Andreata Almeida interpuseram recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 16871603, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 16871614, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível do Juízo de Guarapari – Comarca da Capital, na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por eles contra Ideally Construtora e Incorporadora Ltda., que julgou parcialmente “procedentes os pleitos autorais, condenando a requerida a pagar pelos danos materiais emergentes provocados aos requerentes em virtude do alagamento provocado, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA), extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC”.

Nas razões do recurso (id 16871604) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) “a conclusão adotada pelo Juízo a quo, contudo, revela-se equivocada, porquanto, ao remeter as partes à liquidação de sentença, o Juízo primevo, essencialmente, determinou a repetição de atos já praticados no processo de conhecimento, eis que os danos materiais foram amplamente comprovados nos autos.”; 2) “a extensão do dano sofrido pelos Autores fora confirmada pelo Perito Judicial em seu laudo pericial, razão pela qual tem-se como irretorquível, eis que foram submetidos à ampla defesa e ao contraditório, sem qualquer impugnação pela Apelada, tendo constituído, portanto, prova judicial dotada de fé pública e perfectibilizada”; 3) “a testemunha arrolada pelos Autores, a Sra. Thais Ribeiro do Nascimento, confirma a existência de um box com pertences dos Autores, lembrando-se de vários objetos e confirmando as imagens constantes nos autos de que se tratam, evidentemente, de bens pertencentes aos Autores”; 4) “em que pese tenha a Apelada impugnado em contestação a existência de comprovação do dano material, não impugnou especificamente o valor atribuído a cada bem, limitando-se a aduzir que não haveria, nos autos, comprovação da existência de cada bem”; 5) “a conduta da Requerida atingiu diretamente a esfera dos direitos da personalidade dos Apelantes, violando seu direito à moradia digna, à segurança, à estabilidade emocional e à tranquilidade, valores que integram o núcleo duro da dignidade da pessoa humana, princípio estruturante do ordenamento jurídico”; e 6) “a prova oral produzida nos autos é absolutamente clara e convergente quanto ao sofrimento psicológico, o estado de desespero, medo e angústia vivenciados pelos Autores no momento do alagamento, bem como os reflexos posteriores que se perpetuaram em sua vida pessoal e familiar”.

Requereram o provimento do recurso, “a fim de REFORMAR A R. SENTENÇA, para que: i) Este E. Tribunal defina a extensão da obrigação de indenizar em danos materiais, nos termos do art. 491 do CPC, fixando-a nos termos requeridos na exordial, quanto seja, R$60.957,91 (sessenta mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), com a devida atualização monetária e juros moratórios, ambos desde a data do ajuizamento da demanda, eis que, com base nas provas constantes nos autos, revela-se plenamente possível a determinação do montante devido relativo aos danos emergentes experimentados pelos autores; ii) Seja reconhecido o direito dos Apelantes à indenização por danos morais, cujo valor sugerido na exordial é de R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada litisconsorte ativo, considerando-se os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a gravidade do dano, a capacidade
econômica das partes e a jurisprudência sobre casos análogos, sendo que, na hipótese de arbitramento de quantum indenizatório inferior ao pleiteado, que este cumpra os desideratos pedagógico e punitivo imanentes ao dever legal de indenizar outrem por ofensa à personalidade jurídica intangível dos
Autores”.

A ré também interpôs apelação (id 16871617) na qual alegou, em síntese, que: 1) “O julgador acabou por conferir à prova pericial caráter absoluto, negligenciando contraprovas, pareceres técnicos e documentos apresentados pela defesa, que demonstram a regularidade da obra”; 2) “a perícia também reconheceu a responsabilidade da municipalidade, que deixou de cumprir com seu dever constitucional de assegurar a adequada manutenção do sistema de drenagem pluvial da região. A omissão específica do Município de Guarapari foi decisiva para a ocorrência do evento danoso, o que ensejaria, por si só, a exclusão da responsabilidade da apelante, conforme art. 14, § 3º, III do Código de Defesa do Consumidor”; 3) “não há como se admitir a remessa dos autos à fase de liquidação, porquanto tal expediente serviria apenas como meio indevido de suprir a deficiência probatória da parte autora, em manifesta afronta ao princípio da estabilização da demanda e às regras de distribuição do ônus da prova”; 4) “ao se reconhecer a procedência apenas parcial da demanda, principalmente diante da rejeição de pedidos relevantes como o de danos morais — cujo impacto jurídico e financeiro sobre a lide é indiscutível —, o correto e justo seria o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a correspondente distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os litigantes”.

Requereu o provimento do recurso “para que: a. Seja reconhecida a inexistência de responsabilidade civil da ora Apelante, diante da presença de culpa exclusiva ou concorrente do Município de Guarapari pelos danos alegados, com a consequente improcedência dos pedidos autorais; b. Subsidiariamente, caso não acolhida o pleito recursal principal, seja reformado o capítulo da sentença que determinou a remessa da apuração dos danos materiais à fase de liquidação, reconhecendo-se a ausência de elementos mínimos de prova documental quanto à existência, propriedade e valor dos bens supostamente danificados, o que impõe o indeferimento do pedido indenizatório respectivo; Alternativamente, caso mantida a determinação de liquidação da sentença, que este Tribunal esclareça e delimite os limites processuais da fase de liquidação, especialmente quanto à possibilidade (ou não) de produção de novas provas e juntada de documentos, observando os princípios da ampla defesa, do contraditório e da economia processual; c. Independentemente do acolhimento da pretensão recursal ora vindicada, seja reformado o capítulo da sucumbência da sentença, reconhecendo-se a ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, com a devida distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais entre as partes”.

Contrarrazões nos ids 16871615 e 16871624.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade pelo alagamento que atingiu a garagem do Edifício Giuseppe Mai, onde os autores possuíam um box e vagas de garagem, em decorrência das chuvas ocorridas na madrugada de 18-05-2019.

A construtora ré sustentou a tese de culpa exclusiva ou concorrente do Município de Guarapari, em virtude da ineficiência da rede de drenagem pluvial. Contudo, a ela não assiste razão.

O laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de provas (processo n. 0005760-04.2019.8.08.0021) é claro ao indicar que, embora a região tivesse histórico de alagamentos, o subsolo do Edifício Giuseppe Mai nunca havia sido inundado antes do início das obras do Edifício Elegance (id 18871535, pág. 4).

O perito judicial apontou que a ré, “ao não adotar medidas preventivas diante do histórico de alagamentos, teve sua obra inundada num momento em que trabalhava na execução dos blocos de fundação” (id 18871535, pág. 8). Destacou que medidas como a elevação da viga de coroamento acima do nível da calçada poderiam ter ajudado no represamento do alagamento, e que a ausência de contenção vertical ("pirulitos") na divisa com o Edifício Giuseppe Mai contribuiu para o carreamento do solo arenoso e a consequente inundação do subsolo vizinho (ID 18871535, pág. 8).

A alegação da construtora de que os "pirulitos" não seriam eficazes ou obrigatórios para o solo arenoso não afasta a responsabilidade dela. A perícia indica que medidas preventivas, como a elevação da viga de coroamento, eram possíveis e deveriam ter sido adotadas, dada a previsibilidade dos alagamentos na região (id 18871535, pág. 5). A constatação de que o solo arenoso é desfavorável em presença de água reforça a necessidade de cautela redobrada por parte da construtora.

Ademais, a relação entre os apelantes/apelados e a construtora amolda-se à relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Os autores, como vítimas do evento danoso decorrente do serviço da construtora (obra), equiparam-se a consumidores. Assim, a responsabilidade da ré é objetiva, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade, elementos amplamente demonstrados nos autos. Não há falar em culpa exclusiva de terceiro para afastar a responsabilidade da ré, tampouco em culpa concorrente com o Município, já que a atuação deficiente da construtora foi a causa determinante para o evento danoso nos moldes em que ocorreu.

Destaco que esta colenda Quarta Câmara Cível já teve a oportunidade de se debruçar sobre este contexto fático quando do julgamento da apelação cível n. 5007232-47.2022.8.08.0021, de relatoria do eminente Des. Marcos Valls Feu Rosa, ocasião em que restou rechaçada a alegação de culpa do Município, assentando-se que a causa determinante para a inundação da edificação vizinha foi, de fato, o estado e a característica técnica das obras de fundação realizadas pela Ideally Construtora.

Assim, deve ser mantida a respeitável sentença neste ponto.

A construtora pleiteia a improcedência do pedido de indenização por dano material alegando falta de provas do
quantum.
Já os autores buscam a fixação imediata do valor líquido, afirmando que a planilha anexada à petição inicial foi chancelada pela perícia e não impugnada.

Ao contrário do alegado pela ré, os danos materiais sofridos pelos autores foram estão suficientemente comprovados nos autos. A petição inicial (id 16870309, págs. 31-3) apresenta uma lista detalhada dos bens perdidos e seus respectivos valores, totalizando R$ 34.854,44, valor que, atualizado, atingiu R$ 60.957,91. O laudo pericial (id 16871536, pág. 5) expressamente validou as perdas contabilizadas em R$ 34.854,44, confirmando a lista de bens apresentada pelos autores. Além disso, a testemunha Sra. Thaís Ribeiro do Nascimento confirmou a existência de um box na garagem com pertences dos Apelados, listando diversos itens (id 16871586).

A construtora, em sua contestação (id 16871491), questionou genericamente a comprovação da existência dos bens e seus valores, mas não os impugnou especificamente, um a um. Conforme o art. 341 do Código de Processo Civil, é ônus do réu impugnar especificamente os fatos alegados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade. A falta de impugnação específica dos valores e da existência dos bens, corroborada pela prova pericial e testemunhal, torna os danos materiais líquidos e passíveis de imediata quantificação.

Desse modo, a remessa à liquidação de sentença revela-se desnecessária e contrária aos princípios da economia e celeridade processual, uma vez que a instrução probatória já forneceu elementos suficientes para a quantificação dos danos materiais.

No que se refere a indenização por dano moral, verifica-se que o conjunto probatório demonstra que a situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, configurando abalo moral passível de indenização.

A prova oral colhida demonstrou a gravidade do cenário. A testemunha ocular Taís descreveu a situação como um momento de muita correria, “assustador”, relatando o pânico da autora Virgínia e o medo real de que o edifício viesse a ruir. A integridade psicológica e a paz de espírito no recesso do lar foram gravemente violadas. Além disso, é incontroverso que o box inundado abrigava parte do acervo pessoal e afetivo dos autores, como diplomas, lembranças de formatura e trabalhos de conclusão de curso.

O trauma foi de tal magnitude que os autores, após o incidente, decidiram vender o apartamento no Edifício Giuseppe Mai, que havia sido reformado para ser a residência definitiva da família. A testemunha Thaís Ribeiro do Nascimento confirmou a venda do imóvel em razão do ocorrido.

Destarte, reputo configurado o dano moral indenizável. Quanto ao arbitramento, sopesando a reprovabilidade da conduta da construtora, a capacidade econômica das partes e o grau de sofrimento imposto à família, fixo a verba compensatória no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores (totalizando R$ 20.000,00), quantia que se mostra proporcional e razoável para compensar a dor sofrida e exercer o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto p
ela
Ideally Construtora
e
Incorporadora Ltda. e
dou provimento
ao apelo interposto por Henrique Da Silva Almeida
e
Virgínia Mello Andreata Almeida
para e reformar a r
despeitável
sentença

a fim de: 1) Afastar a liquidação de sentença, condenando a construtora ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes no importe líquido e certo de R$ 34.854,44 (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
2
) Condenar
Ideally Construtora
e
Incorporadora Ltda.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Condeno a ré pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator
Acompanho o voto do eminente relator.